Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO APTO PARA INDICAR A PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DAS EXPRESSÕES PROFERIDAS NA REDE SOCIAL “FACEBOOK”. EVIDENCIADA A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo querelante contra a sentença de rejeição da queixa-crime. Insurge-se o recorrente contra a extinção prematura do feito, sob o argumento de que as testemunhas poderiam comprovar o destinatário das expressões postadas pela querelada na rede social “Facebook”.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do querelante.
4. Na hipótese em tela, a queixa-crime requer a condenação da querelada às penas dos crimes de difamação e injúria. Contudo, deve ser salientada a exigência de mínimo lastro probatório da existência do crime para a propositura de queixa-crime.
5. A palavra “alguém” contida no art. 139 do Código Penal e no art. 140 do Código Penal revela a necessidade de especificação do destinatário da ofensa para a configuração dos crimes de injúria e difamação.
6. Verifica-se que, no caso, os “prints” apresentados aos autos, referentes à postagem realizada na rede social “Facebook” (ID 31466837 - Pág. 4 e ID 31466840), não possuem qualquer atribuição a imagem ou perfil específico ou identificação do querelante.
7. Inexiste nos autos indício mínimo apto a indicar o destinatário das ofensas e a plausibilidade da ação penal.
8. Nesse sentido: “[...] Palavras ou expressões ofensivas que não atinjam pessoa certa e determinada, não podem configurar os delitos de injúria e difamação, porque a expressão alguém é elementar dos tipos penais. Ademais, é necessário para o recebimento da queixa que a petição inicial venha instruída de maneira a indicar a plausibilidade da acusação, ou seja, um suporte mínimo de prova ou indício de imputação. ORDEM CONCEDIDA para trancar a ação penal.” (HC 30.095/GO, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 25/10/2004, p. 391).
9. Evidenciada a falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, CPP), irretocável a rejeição da queixa-crime.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados no valor de R$500,00.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/95.